Tribunal: STF
Processo: ARE 1319230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANISTIA DOS EX-SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. LEI ESTADUAL Nº 17.912/2012. PRAZO PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (ARTIGOS 4°, LEI ESTADUAL Nº 17.912/2012; 1°, § 4°, E 3°, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/2013, E 1°, § 2°, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3/2013, SEGPLAN). INVIABILIDADE DE EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL AOS EX-SERVIDORES. PRECEDENTES. PROVIMENTO.
    I - Do exame sistemático dos artigos 2°, § 1°, e 4°, ambos da Lei estadual n° 17.916/2012, extrai-se que os ex-servidores da extinta CAIXEGO, cujos nomes não constassem na relação inicial de beneficiários publicada pela Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás - veiculada pela Portaria n° 38, de 25 de fevereiro de 2013 - teriam, a contar da publicação dessa listagem, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para o requerimento administrativo de reenquadramento. No mesmo sentido preceituaram as instruções normativas ns. 2 e 3, ambas de 22 de fevereiro de 2013, regulamentos da Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, autorizados pela Lei estadual n° 17.916/2012.
    II - Embora recomendável a expedição de notificações pessoais aos ex-servidores da CAIXEGO (cientificando-lhes sobre a anistia de que trata a Lei estadual n°17.916/2012, sobre a lista inicial de beneficiários e sobre a necessidade de requerimento administrativo atempado para os não beneficiados), essa providência mostra-se impraticável ante a ausência de registros sobre nomes e endereços do quadro de pessoal demitido há mais de 20 (vinte) anos. De outros julgamentos colhe-se que se adotou, contudo, em respeito ao princípio da publicidade, a precaução basilar de empreender uma ampla divulgação desses informes, em diário oficial, sítios eletrônicos oficiais e não oficiais, e em jornais de grande circulação, providência adequada diante do quadro.
    III - Precedentes desta Corte de Justiça revelam não haver ilegalidade no ato administrativo indeferidor do requerimento administrativo de anistia, nos moldes do pedido formulado pelo apelado. Impraticável a expedição de notificações pessoais a todos os ex-servidores da extinta CAIXEGO, a anistia foi amplamente divulgada pelos diversos meios de comunicação e, não obstante, o requerente deixou de, a tempo e modo, formular o requerimento administrativo de reintegração (artigos 4°, Lei estadual n° 17.912/2012, 1°, § 4°, e 3°, Instrução Normativa n° 2/2013, e 12, § 2°, Instrução Normativa n° 3/2013, ambas da Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás).
    IV - Apelo e remessa necessária conhecidos e providos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
         Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente